Tribunal: TJMT
Processo: 1022977-48.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022977-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZE VALENTINA DOS SANTOS - CPF: 667.988.331-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022977-48.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
ELIZE VALENTINA DOS SANTOS

Recorrid
a
:
DECOLAR.COM LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-25/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
.

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
PEDIDO DE REMARCAÇÃO
NÃO ATENDIDO EM TEMPO HÁBIL
.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a consumidora
ELIZE VALENTINA DOS SANTOS
postula reparação por danos materiais e morais, aduzindo o seguinte:
a)
que adquiriu passagens aéreas junto às empresas demandadas no valor de R$
R$ 1.131,29
(
mil, cento e trinta e
um reais e vinte e nove
centavos);
b)
que
solicitou a remarcação do voo imediatamente após a compra das passagens
, no entanto, seu pedido
não
foi
analisado e teve que dispender R$ 382,98 (trezentos e
oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) em nova passagem de ida
.

2
.
Restou comprovado que a consumidora não teve o seu pedido de alteração do voo de ida analisado pela empresa Recorrida, consoante se infere nos
prints
colacionados na exordial. Destarte, deve a consumidora ser ressarcida materialmente
tão somente pelo voo de ida,
porquanto utilizou o voo de volta, tal como comprovado pela empresa aérea em sede de defesa.

3
.
Ademais, n
ão há se falar em acolhimento do pedido de indenização por danos materiais
tal como postulado, porquanto fez uso do serviço quando da aquisição da nova passagem de
ida no
importe de R$
382,98 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)
,

tal como decidido pelo Juízo de origem
.

4
. Por outro lado,
o
s danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso das empresas demandadas perante
a
consumidor
a
. Com efeito, rest
ou
comprovada as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.

5
.
A toda evidência, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$
5.
000,00 (
cinco
mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
consumidor
a
e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
.

Sentença reformada.

1
0
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a consumidora ELIZE VALENTINA DOS SANTOS postula reparação por danos materiais e morais, aduzindo o seguinte: a) que adquiriu passagens aéreas junto às empresas demandadas no valor de R$ R$ 1.131,29 (
mil, cento e trinta e
um reais e vinte e nove centavos); b) que solicitou a remarcação do voo imediatamente após a compra das passagens, no entanto, seu pedido
não foi analisado e teve que dispender R$ 382,98 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) em nova passagem de ida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$
486,90 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos)
.

Inconformad
a
,

a

Recorrente
ELIZE VALENTINA DOS SANTOS
nas razões recursais,

pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que
a empresa
Recorrida

sejam
condenadas
ao pagamento de indenização p
or danos materiais e morais
nos termos expostos
.

Em contrarrazões (
ID
128722680
)
,
a empresa
Recorrid
a

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023